Tribunal: TJMT
Processo: 1005786-20.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, VELOCIDADE INCOMPATÍVEL, RESISTÊNCIA E DANO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, acusado da prática dos crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306), velocidade incompatível com a segurança (CTB, art. 311), resistência (CP, art. 329) e dano qualificado ao patrimônio público (CP, art. 163, parágrafo único, III).
Fatos relevantes: (i) paciente foi preso em flagrante após dirigir embriagado, empreender fuga, desobedecer ordens de parada e danificar a viatura policial; (ii) decretação da prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública; (iii) paciente reincidente, com condenação transitada em julgado recente por crimes graves e respondendo a outra ação penal; (iv) imputações iniciais de violência doméstica arquivadas, remanescendo os crimes de trânsito e contra a administração/patrimônio.
Requerimentos do remédio constitucional: (i) revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação e requisitos; (ii) subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, sob a ótica da garantia da ordem pública e do risco de reiteração delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do agente que, em estado de embriaguez, empreende fuga em alta velocidade e resiste ativamente à prisão, danificando patrimônio público, aliado à reincidência e a existência de outros registros criminais, constitui fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar para garantia da ordem pública.
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes e inadequadas para conter o ímpeto delitivo do agente.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319; CTB, arts. 306 e 311; CP, arts. 163, parágrafo único, III, e 329. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 192.692/PI; TJMT, Enunciados n. 6 e 43 da TCCR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005786-20.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

Ameaça, Dano, Crimes de Trânsito, Resistência, Habeas Corpus - Cabimento
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

HILLARY PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 070.512.671-40 (ADVOGADO), MARCIO RANGEL GOMES - CPF: 033.082.411-29 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CÁCERES (IMPETRADO), HILLARY PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 070.512.671-40 (IMPETRANTE), ROSIMEIRE DA COSTA RESENDE MARCHETE - CPF: 588.813.952-15 (ADVOGADO), ROSIMEIRE DA COSTA RESENDE MARCHETE - CPF: 588.813.952-15 (IMPETRANTE), SAULO DANIEL URQUIZA SALAZAR (VÍTIMA), CARLOS EDUARDO RODRIGUES ALVES - CPF: 062.093.161-23 (VÍTIMA), LUCELI DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 006.946.331-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, VELOCIDADE INCOMPATÍVEL, RESISTÊNCIA E DANO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado

contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, acusado da prática dos crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306), velocidade incompatível com a segurança (CTB, art. 311), resistência (CP, art. 329) e dano qualificado ao patrimônio público (CP, art. 163, parágrafo único, III).

Fatos relevantes: (i) paciente
foi
preso em flagrante após dirigir embriagado, empreender fuga,
desobedecer ordens
de parada e
danificar a
viatura policial; (
ii
) decretação da prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública; (
iii
) paciente reincidente, com condenação transitada em julgado recente por crimes graves e respondendo a outra ação penal; (
iv
) imputações iniciais de violência doméstica arquivadas, remanescendo os crimes de trânsito e contra a administração/patrimônio.

Requerimentos do remédio constitucional: (i) revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação e requisitos; (
ii
) subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, sob a ótica da garantia da ordem pública e do risco de reiteração delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
do agente que, em estado de embriaguez, empreende fuga em alta velocidade e resiste ativamente à prisão, danificando patrimônio público,
aliado à reincidência e a existência de outros registros criminais,
constitui fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes e inadequadas para conter o ímpeto delitivo do agente.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 312 e 319; CTB,
arts
. 306 e 311; CP,
arts
. 163, parágrafo único, III, e 329. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 192.692/PI; TJMT, Enunciados n. 6 e 43 da TCCR.

RELATÓRIO

Trata-se
de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Marcio Rangel Gomes
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo Plantonista da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos do incidente n. 1000694-22.2026.8.11.0013.

O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 306 e 311, do CTB e art. 147, 129, 163,
parágrafo
único, III, e 329 do CP, conforme consta no termo de audiência de custódia acostado ao id 345752361, fls. 63 a 69.

O
s
impetrante
s
sustenta
m
,
em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da ausência de
fundamentação idônea na decisão constritiva e da inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Alegam que a prisão foi baseada
,
inicialmente
,
em suposto crime de violência doméstica
,
o qual não foi objeto de representação
pel
a esposa do paciente
.

Aduzem que, remanescendo apenas as imputações de crimes de trânsito (embriaguez e velocidade incompatível), resistência e dano
ao patrimônio público
, a medida extrema revela-se desproporcional. Invocam predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, pugnando pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

O pedido liminar foi indeferido em plantão judiciário (
id
345899376).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (
id
346256947).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (
id
347317858), opinou pela
denegação
da ordem.

Em petição superveniente (id 348759884), a defesa reforçou o pedido de liberdade, destacando o recebimento da denúncia
,
apenas quanto aos delitos dos
arts
. 306 e 311 do CTB e
arts
. 329 e 163 do CP,
visto que houve
o arquivamento quanto aos crimes de lesão corporal e ameaça (id 348759885
).

É
o relatório.

VOTO

Des. Sergio Valério

Egrégia Câmara
:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da ação constitucional impetrada.

Premente consignar que a ação constitucional de
habeas corpus
possui como principal escopo salvaguardar o direito de locomoção dos indivíduos naqueles casos em que tal garantia fundamental foi ou está na iminência de ser violada.

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que a sua imposição somente se justifica quando demonstrada a sua real imprescindibilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme disposto no art. 312 do CPP
.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 07/02/2026 e, posteriormente, denunciado pela prática, em tese, dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), velocidade incompatível com a segurança (art. 311 do CTB), resistência (art. 329 do CP) e dano qualificado contra o patrimônio público (art. 163, parágrafo único, III, do CP).

A materialidade e os indícios de autoria (
fumus
comissi
delicti
) estão demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante
(id 345752361, fl. 8)
, Boletim de Ocorrência
(id 345752361, fls. 10 a 14)
, depoimentos dos policiais militares
(id 345752361, fls. 19 e
ss
)
e termo de constatação de embriaguez
(id 345752361, fl. 4)
, elementos estes suficientes para esta fase processual de cognição sumária.

Quanto ao
periculum
libertatis
, a decisão que decretou a prisão preventiva, bem como a que a manteve, encontra
m
-se devidamente fundamentada
s
na garantia da ordem pública,
a instrução criminal, a aplicação da lei penal
e o risco de reiteração delitiva.

Em que pese a argumentação defensiva quanto ao arquivamento das imputações relativas à violência doméstica e ameaça, o remanescente fático
, somado
ao

histórico
de crimes
são
suficientemente grave
s
. O paciente, em estado de embriaguez, empreendeu fuga pelas vias da cidade, desobedecendo a
s
ordens de parada, avançando preferenciais e colocando em risco concreto a integridade física d
as pessoas
e dos próprios agentes da lei. Não satisfeito, ao ser interceptado, resistiu ativamente à prisão e, já detido, danificou o patrimônio público (viatura policial).

Tal
modus operandi
revela

desprezo pelas normas de convivência social e periculosidade concreta, justificando a segregação cautelar.

Não obstante, o fundamento que se sobrepõe e blinda a decisão de qualquer ilegalidade é a reincidência do paciente. Conforme destacado
pela
Procuradoria (id 348759886)
, o paciente
possui
condenação anterior transitada em julgado
no dia 11/11/2025,
Ação Penal n. 1000261-50.2025.8.11.0046
,
por crimes
de
cárcere privado, porte de arma
e
lesão corporal, além de responder a outra ação penal em curso
pela suposta prática de crimes de vias de fato e ameaça, nos autos n. 1001285-50.2024.8.11.0046
.

Sobre a reiteração delitiva como fundamento para a prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento
pacificado:

8.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de ações penais em curso constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, por revelar risco à ordem pública
. (STJ - RHC: 192692 PI 2024/0015093-9, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 20/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/04/2025)
.

Além disso, este Tribunal de Justiça também consolidou tal entendimento no
Enunciado n. 6
da Turma de Câmaras Reunidas Criminal: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.
”.

Dessa forma, a alegação de desproporcionalidade da medida ou de possibilidade de aplicação de cautelares diversas (art. 319 do CPP) não se sustenta. O histórico do paciente demonstra que medidas brandas são insuficientes para frear seu ímpeto delitivo, sendo a prisão
a

ultima

ratio
necessária no caso concreto.

Por fim, eventuais predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho
lícito
, não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme preconiza o
Enunciado n. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de Habeas Corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente
Marcio Rangel Gomes.

É como o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026